Tribunal: TJES
Processo: 0005723-40.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005723-40.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIA MARIA SANTOS VENTURINI e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessionária apelante/apelada desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista mitigado, a apelada/apelante se enquadra no conceito de consumidora constante no art. 2º, do CDC, por ser destinatária final do serviço ofertado.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação à consumidora para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido da consumidora se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação da usuária, que a avaria existente no referido aparelho foi causada por ela, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Em relação ao fornecimento de energia, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela ilegitimidade da suspensão quando decorrente de débito e este for originado de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.

6. E, em conformidade com precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
“in re ipsa”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

7.
Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais, o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

8. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9
. Recurso
de apelação
conhecido e improvido
e recurso de apelação adesiva conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação e dar provimento à apelação adesiva
,
para
reformar a sentença e
condenar
a apelada adesiva
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais)
, majorando a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos de Lília Maria Santos Venturini para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao passo que DAR PROVIMENTO ao apelo adesivo de LÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI, para reformar a sentença e condenar a apelada adesiva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e
LÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI

em face da
sentença de fls. 16
3/166v
,
pr
oferida pel
a
MM. Ju
íza
da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido liminar” ajuizada em face de EDP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 169/187), a apelante/apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alegou, em síntese, que deve ser reformada a sentença, pois o procedimento de apuração da irregularidade se deu de maneira
escorreita
e legítima, não havendo que se falar na devolução dos importes devidos.

A apelada/apelante
LÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI
apresentou contrarrazões às fls. 199/203, em que requer
o improvimento
do recurso, sob o fundamento de que a concessionária não seguiu os termos previstos na resolução n. 414/2010 da aneel.

Em seguida (fls. 204/224), a recorrida/recorrente L
ÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI
interpôs apelação adesiva, na qual afirma serem devidos os danos morais, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da concessionária apelada/apelante.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 227/231, na qual a apelante/apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
requer o não provimento do apelo, alegando a inexistência de danos morais.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
04 de abril
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e
LÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI

em face da

sentença de fls. 16
3/166v
,
pr
oferida pel
a
MM. Ju
íza
da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido liminar” ajuizada em face de EDP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 169/187), a apelante/apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alegou, em síntese, que deve ser reformada a sentença, pois o procedimento de apuração da irregularidade se deu de maneira
escorreita
e legítima, não havendo que se falar na devolução dos importes devidos.

A apelada/apelante
LÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI
apresentou contrarrazões às fls. 199/203, em que requer
o improvimento
do recurso, sob o fundamento de que a concessionária não seguiu os termos previstos na resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida (fls. 204/224), a recorrida/recorrente L
ÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI
interpôs apelação adesiva, na qual afirma serem devidos os danos morais, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da concessionária apelada/apelante.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 227/231, na qual a
apelante/a
pelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
requer o não provimento do apelo, alegando a inexistência de danos morais.

Pois bem, cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento administrativo para lavratura do TOI, especialmente quanto à notificação prévia da consumidora para cientificação e acompanhamento da perícia realizada.

De início, destaco que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, sabe-se que para caracterização da condição de consumidor adota-se o critério finalista (mitigado na visão do colendo STJ), pelo qual se enquadra como consumidor, a pessoa física ou jurídica destinatária final fática e econômica do bem ou serviço adquirido, hipótese dos autos, uma vez que a apelada/apelante é pessoa física e em relação ao contrato para fornecimento de energia elétrica se encaixa no conceito de consumidora constante no art. 2º do CDC, por ser destinatária final do serviço.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia quando da constatação de alguma irregularidade, a fim de que se assegure a possibilidade de participação do consumidor.

Nesse sentido, o art. 129 da referida resolução,
em seus § § 2º e 7º, indica que:

§ 2º Uma cópia do
TOI
deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com
pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Fica evidente, que a resolução tem o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Contudo, em análise dos autos, observo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio de notificação à
consumidora
acerca do procedimento realizado e de cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Ainda,
é possível perceber no comunicado de substituição de medidor (fl. 118) e na cópia do TOI (fl. 117) que não constam a assinatura da cliente, de modo que denota-se que a consumidora não teve ciência de tais eventos e não estava presente.

Desse modo, não é possível verificar a plena efetivação do contraditório e o resguardo da ampla defesa no procedimento.

Outrossim, no mesmo dia em que foi lavrado o TOI nº 3454710, datado de 09 de novembro de 2019, o medidor foi retirado e encaminhado para inspeção técnica, o que é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação da consumidora no ato.

Tal documento produzido de forma unilateral é insuficiente para caracterizar fraude e legitimar a cobrança de débito de eventuais valores que a concessionária deixou de auferir em razão de irregularidade, tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica por órgão competente.

É no mesmo sentido o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“...
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor...”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180135789, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.
) (grifado)

“...
2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
...” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200002068, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

Diante disso, não restam dúvidas acerca da irregularidade do procedimento realizado pela recorrente/recorrida EDP, a qual não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de violação no medidor de energia elétrica capaz de legitimar a cobrança impugnada judicialmente pela consumidora.

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução n 414/2010 da ANEEL, eis que à consumidora não fora permitida sua plena participação, especialmente no momento de confecção do TOI.

Quanto ao pleito de danos morais, apontado na apelação adesiva, entendo que merece acolhida, já que a distribuição de energia elétrica caracteriza prestação de serviço essencial, de modo que sua interrupção é capaz de causar abalo de ordem moral no consumidor afetado, especialmente no caso em exame, em que dita suspensão durou cerca da 6 (seis) dias.

Além disso, como dito anteriormente, a cobrança realizada pela concessionária e consequente suspensão do serviço de energia elétrica são
oriundas de
procedimento irregular, o que torna ainda mais patente a existência do abalo de ordem moral.

Nesse contexto, vale salientar que no julgamento do RESP 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava acerca da “possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço”
–
consignou que, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, incumbiria
“à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, RESP 1.412.433/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Primeira Seção, DJe 28/09/2018).

E, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “
in re ipsa”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

[...] 1. A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, RESP 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução ANEEL n. 414/2014. 4. -
De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
(AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). [...] (TJES; AC nº 0002332-94.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
; DJES 13/05/2022).

Quanto ao
quantum
indenizatório, saliento que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa para uma das partes e, ao mesmo tempo, ser
gravame extremamente excessivo para a outra
, devendo ser fixado segundo as particularidades do caso concreto.

Justamente nesse sentido, afirmo que
o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto
verifico que a apelada/apelante passou, ao menos, 6 (seis) dias sem o fornecimento de energia elétrica, suportando constrangimentos diversos em razão da ausência do serviço essencial.

Assim, considerando
a jurisprudência consolidada sobre o tema,
a lesividade da conduta e a gravidade do dano, fixo o valor da indenização a título de danos morais em R$ 3.000, 00 (três mil reais), atendendo aos limites impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, vem decidindo
este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que
n
a hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018). 2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado. 3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. -
A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200017032, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022 – grifado).

Pelo exposto,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
ao passo que
D
OU PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
L
ÍLIA MARIA SANTOS VENTURINI
,
para
reformar a sentença e
condenar
a apelada adesiva
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais).

Consequentemente, em razão da sucumbência da
concessionária
, majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos de Lília Maria Santos Venturini para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/04/2023